Tribunal: STF
Processo: RE 75350
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. ARREMATAÇÃO DE BENS. CREDOR HIPOTECARIO. EMBARGOS
DE TERCEIRO.
O CREDOR HIPOTECARIO, QUE OFERECEU EMBARGOS DE TERCEIRO NO CURSO DA
EXECUÇÃO, NÃO PODE ALEGAR FALTA DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DA
ARREMATAÇÃO (COD. PROC. CIVIL, ART. 826).